Tribunal: TJMT
Processo: 0006772-62.2015.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006772-62.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAQUIM JOSE LOPES - CPF: 181.197.861-49 (APELANTE), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), EUGENIA PORTILHO DE JESUS - CPF: 568.486.761-87 (APELANTE), EDVANIA PORTILHO LOPES - CPF: 043.118.451-89 (APELANTE), EDNA PORTILHO LOPES - CPF: 059.059.631-42 (APELANTE), JOSIMAR PORTILHO LOPES - CPF: 043.975.711-80 (APELANTE), DINO BATISTA DA SILVA - CPF: 329.212.251-15 (APELADO), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), DINO BATISTA DA SILVA - CPF: 329.212.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DINO BATISTA DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0006772-62.2015.8.11.0004

APELANTE: JOAQUIM JOSE LOPES, EUGENIA PORTILHO DE JESUS, EDVANIA PORTILHO LOPES, EDNA PORTILHO LOPES, JOSIMAR PORTILHO LOPES

APELADO: ESPÓLIO DE DINO BATISTA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – AJUSTE FIRMADO NA COMARCA DE ARAGARÇAS/GO – PROCESSO EM QUE OS AO APELANTES NÃO FIGURAM – PACTUAÇÃO ENTRE

O RÉU E TERCEIRO – ASSINATURA DO ADVOGADO DA PARTE - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO PARA AQUELES AUTOS – INTIMAÇÃO NECESSÁRIA - NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Se o acordo é firmado em outros autos, nos quais os ora autores não figuram, e nem sequer há prova de que o advogado que lá assinou o fez em representação deles, devem ser previamente intimados para manifestarem concordância com os termos pactuados, sob pena de nulidade da sentença homologatória.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0006772-62.2015.8.11.0004

APELANTE: JOAQUIM JOSE LOPES, EUGENIA PORTILHO DE JESUS, EDVANIA PORTILHO LOPES, EDNA PORTILHO LOPES, JOSIMAR PORTILHO LOPES

APELADO: ESPÓLIO DE DINO BATISTA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais extinta sem análise de mérito em virtude de homologação de acordo.

Os apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença soba a alegação de que não participaram (não assinaram) e não concordam com referido ajuste, tampouco foram intimados para se manifestarem a seu respeito.

Pedem que a sentença seja cassada.

Contrarrazões no Id n. 58848450.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0006772-62.2015.8.11.0004

APELANTE: JOAQUIM JOSE LOPES, EUGENIA PORTILHO DE JESUS, EDVANIA PORTILHO LOPES, EDNA PORTILHO LOPES, JOSIMAR PORTILHO LOPES

APELADO: ESPÓLIO DE DINO BATISTA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais extinta sem análise de mérito em virtude de homologação de acordo.

Nas contrarrazões o apelado insurge-se contra o não pagamento das custas recursais pelos apelantes já que não fariam jus à justiça gratuita. No entanto, esse benefício foi deferido no Id n. 58847953 - Pág. 1, em 10/12/2015, em decisão que transitou em julgado sem Recurso. Ademais, o apelado não aponta elementos novos que comprovariam alteração nas condições financeiras para melhor, que justifique a revogação da gratuidade.

Os apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença sob a alegação de que não participaram (não assinaram) e não concordam com referido ajuste, tampouco foram intimados para se manifestarem a seu respeito.

O acordo de Id n. 58847989 - Pág. 3 foi realizado no processo n. 201601972541 em trâmite na Comarca de Aragarças – GO e firmado por Lourenço Oliveira Vilas Boas e o Espólio (ora apelado).

Apesar de nele constar que estará “resolvida” esta lide e o advogado dos apelantes tê-lo assinado, não há nenhuma menção de que o estaria fazendo com representante dos autores desta Ação, pois não há naqueles autos procuração nesse sentido; ao menos não foi trazida a conhecimento nesta lide.

Desse modo, impunha-se, antes da homologação, intimar os autores para certificar se, de fato, concordam com o que ficou lá definido, sob pena de nulidade do
decisum
.

Além disso, nesta fase os apelantes manifestam discordância com o encerramento deste processo, o que por si só é motivo para que tenha seu curso regular.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para os trâmites normais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020